Tribunal: TJDFT
Processo: 0724329-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA. FILHO MENOR. ALTERAÇÃO. INTERESSES DO MENOR EM RISCO. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O instituto de guarda e responsabilidade destina-se à proteção do menor e será atribuída a quem revelar condições mais adequadas para exercê-la, baseando-se em quem melhor atender os interesses da criança.
2. Para a reversão da guarda unilateral concedida sem a oitiva da parte contrária, necessária a demonstração inequívoca de que os interesses da menor passaram a correr perigo com o guardião nomeado, o que não aconteceu.
3. Não havendo elementos que comprovem a situação de risco para a menor, a guarda deve permanecer como concedida na origem, mantendo-se a decisão até a conclusão da instrução processual, inclusive com eventual realização de estudo psicossocial.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.